Tribunal: TJBA
Processo: 8029296-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029296-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SERGIO RAIMUNDO BARBOSA PEDREIRA e outros

Advogado(s)
:
CAYO DE MACEDO TAVARES SANTANA

IMPETRADO: 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I

-
CASO
EM EXAM
E

1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de réu acusado de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV), cuja prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de sua evasão do distrito da culpa, com mandado de prisão não cumprido há mais de um ano.

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
São as questões em discussão:

(i)
verificar o preenchimento dos requisitos legais e a idoneidade

da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo

para decretação e manutenção da segregação, inclusive quanto a contemporaneidade
; (
ii
) a
suscitada viabilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fuga do paciente
, somada ao fato de existir mandado de prisão pendente de cumprimento há mais de um ano
, justifica a segregação cautelar com base na garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

4.
A contemporaneidade está evidenciada pela permanência do paciente em condição de foragido, sendo a prisão necessária para
garantir a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública
.

5.
As medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas diante da conduta

do paciente e seu prolongado descumprimento das ordens judiciais.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

T
ese de julgamento: 1. A fuga

do distrito da culpa e a
pendência de cumprimento de mandado de prisão

demonstram a contemporaneidade
e justificam a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da segregação cautelar quando constatado
a pendência de cumprimento do mandado de prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 112753, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 23.04.2013; STJ,
AgRg
no HC 608289/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 27.10.2020.

HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

HC Nº
8029296-42.2025.8.05.0000
–

SALVADOR
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8029296-42.2025.8.05.0000,

da Comarca de
Salvador
/BA
,
impe
trado por Cayo de Macêdo Tavares Santana (OAB/BA nº 48.638), em favor de
SÉRGIO RAIMUNDO BARBOSA PEDREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador (a) de Justiça